Tribunal: TJPA
Processo: 0802752-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802752-18.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ETELVINO JOSE RAIOL

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO SUPRIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO Nº
0802752-18.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
ETELVINO JOSE RAIOL E OUTROS

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID. 8907520

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ETELVINO JOSE RAIOL E OUTROS
contra acordão de
ID. 8907520
que julgou improcedente o agravo interno de id. 8907520

Transcrevo o dispositivo do acordão embargado id. 8907520

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÔES INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. TEMA COMPETÊNCIA. ROL DO 1015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA JUSTIÇA FEDERAL EM CASOS IDÊNTICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(ID.9016899), o embargante alega a existência de omissão no acordão embargada, eis que os agravados NÃO foram intimados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração a fim de sanar o erro material no julgado.

Devidamente intimadas, as partes agravadas NÃO apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que apesar dos agravados não terem sidos intimados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, não houve prejuízos as partes, eis que esta relatora julgou improcedente o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante mantendo a competência da justiça estadual para julgar as ações indenizatórias decorrentes do naufrágio do navio Haidar em Barcarena.

Outrossim, eventual omissão já foi suprida, visto que as partes agravadas foram devidamente intimadas às id. 91409369 para apresentarem contrarrazões aos presentes embargos de declaração, porém, decorrido o prazo legal não apresentaram manifestação, conforme certidão da secretária de id. 9302524, o que demonstra o conformismo com a decisão anterior.

Com essas considerações, entendo que NÃO há o vício de contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado, bem como pela advertência da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022